Tribunal: TJDFT
Processo: 0711760-66.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação interposta pela parte embargante, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória decorrente de vício em veículo usado, com condenação ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 5.739,42. A parte embargante alega omissão e obscuridade no acórdão quanto a três pontos: (i) rompimento do nexo causal em virtude de conduta da autora; (ii) necessidade de redução proporcional da indenização; e (iii) critérios de majoração dos honorários advocatícios recursais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar a tese de rompimento do nexo causal; (ii) verificar se houve omissão quanto à análise da tese subsidiária de redução proporcional da indenização por disparidade entre os orçamentos apresentados; e (iii) esclarecer eventual obscuridade na fundamentação relativa à majoração dos honorários advocatícios recursais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material.
4. A via recursal dos embargos de declaração foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.
5. Constatada a ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que se evidencia é que os argumentos da parte embargante demonstram o mero inconformismo com posicionamento adotado e o nítido interesse de rediscutir as questões já analisadas no acórdão, o que é defeso pela via recursal eleita.
6. A alegação de necessidade de prequestionamento resta atendida na forma do art. 1.025 do CPC, considerando-se incluídas no acórdão as matérias suscitadas, ainda que os embargos sejam rejeitados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A análise da tentativa frustrada de reparo em oficina indicada pelo fornecedor, seguida de conserto em estabelecimento diverso, não configura omissão nem rompe o nexo causal na responsabilidade objetiva do fornecedor.
2. A comprovação documental do dano material afasta a alegação de disparidade de valores entre orçamentos como fundamento para redução da indenização.
3. A majoração dos honorários recursais deve observar os critérios legais, sendo suficiente a indicação clara do percentual aplicado, da base de cálculo e da parte responsável pelo pagamento.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I a III; 1.025; 85, §§ 2o e 11.